Tribunal: TJSP
Processo: 2279626-89.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279626-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
CARLOS HENRIQUE DA SILVA e Impetrante ERIKA DE OLIVEIRA CABRAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a presente impetração.v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279626-89.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 42.647 - 2/3
VOTO no: 42.647
HABEAS CORPUS no: 2279626-89.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: Erika de Oliveira Cabral
PACIENTE: Carlos Henrique da Silva
COMARCA: Sorocaba
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela advogada Erika de Oliveira Cabral em favor de CARLOS HENRIQUE DA
SILVA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando
ilegal constrangimento devido ao excesso de prazo para realização de exame médico
com vistas a atestar as atuais condições físicas dele (fls. 1/10 e documentos fls. 11/41).
A impetrante alega, em suma, que a demora na realização de tal
exame vem trazendo sérios prejuízo ao paciente, que é deficiente físico em virtude de
ser portador de artrite reumática há vários anos, faz uso de cadeira de rodas até mesmo
para atendimento em parlatório na penitenciária, bem como necessita de ajuda para
tomar banho, além de não conseguir se alimentar sozinho. Aduz que tal condição
dificulta a permanência do agora paciente no sistema penitenciário, o que lhe garantiria
o direito de ser beneficiado com a prisão domiciliar para o cumprimento de suas penas.
Invoca em abono à tese defensiva o princípio da dignidade da pessoa humana, assim
como a regra prevista no art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal.
Requereu, com a presente impetração, a realização de exame
médico no prazo de 72 (setenta e duas) horas ou, alternativamente, seja concedida a
prisão domiciliar ao paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279626-89.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 42.647 - 3/3
Indeferida a liminar (fls. 43/44), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 47/48) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que se manifesta no sentido de ser julgada prejudicada a
impetração pela perda de seu objeto (fls. 51/52).
É o relatório.
Razão assiste ao Subscritor do parecer emanado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, é de se julgar prejudicada a impetração.
Depreende-se das informações prestadas pela douta autoridade
apontada como coatora que o paciente cumpre pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, atualmente em regime semiaberto por força da progressão deferida em 11
de fevereiro do corrente ano, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Formulado
pedido de prisão domiciliar, o r. Juízo da origem determinou a realização de exame
médico no paciente, bem como intimou o Diretor da unidade prisional para que o
referido exame fosse realizado com urgência.
Entretanto, em consulta realizada nos autos digitais na origem,
constatou-se que os laudos de avaliação médica do paciente foram juntados ao processo
de execução penal no 0008017-24.2017.8.26.0521 em 21 de janeiro p.p..
Nesse contexto, em que houve a realização do aludido exame
médico, não existe mais o interesse processual da impetrante na obtenção do provimento
judicial reclamado, o que tornou prejudicado o pedido em face da perda do objeto.
Ante ao exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal, julga-se prejudicada a presente impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator